Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707185-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: PAULO ARTHUR AGUIAR URSULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara de Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais (proc. no0700878-74.2021.8.07.0001), ajuizada pelo agravante em desfavor de PAULO ARTHUR AGUIAR URSULINO, rejeitou o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial para cadastramento do autor, ora agravante, no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça – PJE. Nas razões do agravo de instrumento (ID 23932958, p. 1-7), o agravante, inicialmente, defende a tempestividade do recurso. No mérito, em síntese, sustenta que: “Os argumentos apresentados ao MM. Juízo a quo são suficientes para demonstrar ser desnecessário o cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos, uma vez que o autor é um condomínio, e não deve ser equiparado às empresas, tampouco ser compelido a se adequar às regras impostas no art. 246 do CPC, pois não se trata de empresa privada ou pública.” Destaque que:“ Ademais, o cadastramento do Condomínio Autor/Agravante no sistema de autos eletrônicos se torna facultativo, pois a legislação determina a obrigatoriedade em realizar o cadastro eletrônico somente às empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte.” Ainda, assevera que: “Uma vez que condomínio não é pessoa física nem jurídica, sua natureza é considerada anômala ou híbrida, tem-se que indevido o cadastramento de forma obrigatória, se tornando facultativo”. Verbera que a decisão agravada viola a norma constitucional prevista no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal por impedir o processamento da demanda por ausência de cadastramento eletrônico no PJE. Com essas alegações pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão vergastada e determinar o prosseguimento do processo principal sem o cadastramento no sistema PJE, porque o agravante não é empresa pública ou privada. O preparo está irregular, a guia de ID 23935570 não corresponde ao comprovante de pagamento de ID 23935569. É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação do agravante, constato que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir declinadas. O artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Ainda, o inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Na admissibilidade recursal deve aferir a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são enumeradas no art. 1.015 do CPC, que assim estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Denota-se que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no mencionado artigo, uma vez que se trata de decisão que determinou a emenda da petição inicial para o autor, ora agravante, cadastrar no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça – PJE. Em verdade, decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas de mero despacho de expediente, que não é recorrível (art. 1.001, do CPC[1]). Nesse sentido corrobora o julgado a seguir promanado da egrégia 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, agravante que se insurge contra despacho que lhe facultou "aditar a inicial", emenda que "deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC". Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível" (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315329, 07468942620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Portanto, é INCABÍVEL agravo de instrumento contra determinação de emenda da petição inicial. Demais disso, o presente agravo de instrumento é INTEMPESTIVO. Explico. O agravante manejou o recurso contra decisão proferida pelo douto Juízo que rejeitou o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado pela parte autora, ora recorrente. É firme a compreensão jurisprudencial que pedido de reconsideração não possui aptidão para suspender ou interromper prazo recursal. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico – PJE constatei que a determinação de emenda à peça de ingresso (ID 81192111 do processo de referência) foi disponibilizada no sistema eletrônico no dia 18/01/2021, conforme certidão de ID 81309181 do processo principal. A publicação ocorreu em 21/01/2021, com o início da contagem em 22/01/2021. Considerando que os prazos são contados em dias úteis, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de agravo de instrumento expirou no dia 11/02/2021. Portanto, o recurso é intempestivo, porque foi interposto somente em 10/03/2021. Nesse sentido, destaco elucidativo julgado proferido pela egrégia 5a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso). Nesse sentido é firme a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, conforme pode aferir dos julgados a seguir extraídos do seu acervo jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - O agravante teve ciência inequívoca da primeira decisão e dela não recorreu, preferindo ingressar com pedido de reconsideração, que não suspende ou interrompe o prazo recursal. II - Quando disponibilizada a segunda decisão impugnada - a que indeferiu o requerimento de reconsideração -, ainda restavam 05 (cinco) dias para a interposição de recurso, o que, segundo o recorrente, não pode ser efetivado, porque na publicação não constou seu nome nem o de seu patrono, e que somente teve ciência do indeferimento quando teve 'vista' dos autos. Todavia, a restituição do prazo que ainda restava para recorrer em razão de irregularidade na publicação da segunda decisão agravada deveria ter sido requerida ao juízo da causa quando o recorrente, na segunda oportunidade, compareceu espontaneamente aos autos, o que não foi efetivado. Nesse contexto, a análise da questão em sede recursal resultaria em inegável supressão de instância. III - Em razão de sua intempestividade, o agravo é manifestamente inadmissível. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185143, 07038006220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 01. O pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anterior já analisado não suspende e nem interrompe o prazo para apresentação do recurso próprio. Assim, uma vez que a segunda decisão proferida em juízo singular se limitou a rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte; por isso, a intempestividade afirmada na decisão embargada se refere ao objeto do agravo de instrumento ante a ocorrência da preclusão. 02. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1150992, 07194898320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Por oportuno, vale destacar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça vem consolidando no sentido de ser obrigatório o cadastramentos das partes no sistema PJE, excetuadas as microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme ressalvado nos § 1o e 2o do art. 246 do CPC. Senão, confira o julgado a seguir da egrégia 5a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CADASTRAMENTO NO PJE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. O deferimento do benefício da justiça gratuita requer a demonstração da impossibilidade da parte de efetuar o pagamento das custas e das despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos externos à vontade daquele que requer o benefício. 2. O cadastramento das empresas e das entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, é obrigatório, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte. Art. 2° da Portaria GC 160/2017 - TJDFT. 3. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1296695, 07057619820208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Por fim, ressalta-se que a irregularidade do preparo é vício sanável consoante à norma inserta no art. 1.007, § do Código de Processo Civil[2]. No entanto, a intempestividade do agravo de instrumento e a não adequação da situação dos autos nas hipóteses indicadas no art. 1.015 do CPC são vícios intransponíveis. Por conseguinte, a conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [2] Art. 1.007 (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 11 de março de 2021, 14:50:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator